Tribunal: TJSP
Processo: 1054401-81.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO C.C. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO RÉU BUSCANDO A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SERASA LIMPA NOME QUE NÃO DETÉM PUBLICIDADE. PRESCRIÇÃO QUE NÃO AFASTA O DIREITO SUBJETIVO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA.

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO C.C. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO RÉU BUSCANDO A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SERASA LIMPA NOME QUE NÃO DETÉM PUBLICIDADE. PRESCRIÇÃO QUE NÃO AFASTA O DIREITO SUBJETIVO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

APELO DO AUTOR QUE PRETENDE A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.